Tribunal: TJMT
Processo: 1005340-67.2021.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005340-67.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALEXANDRE ALFREDO AMES registrado(a) civilmente como ALEXANDRE ALFREDO AMES - CPF: 792.623.681-00 (APELADO), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), A. C. P. A. - CPF: 057.986.681-50 (APELADO), M. P. A. - CPF: 073.045.161-51 (APELADO), VANUZA PAGNAN AMES - CPF: 849.018.701-06 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ESPÓLIO DE ALEXANDRE ALFREDO AMES (APELADO), VANUZA PAGNAN AMES - CPF: 849.018.701-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISE GALLERT PAULI - CPF: 040.655.451-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILETIGIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO
DES
PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira, se esta recebe o valor do prêmio e os contratos de seguro
são
vinculado
s à
Cédula de Crédito Bancário.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).

Em que pese insistir na alegação de má-fé d
o
segurad
o
/falecid
o
, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco exigiu declaração simples de saúde, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a seguradora e a instituição financeira ao pagamento da indenização
securitária.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
e
BANCO BRADESCO S/A

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada p
elo
ESPÓLIO DE ALEXANDRE ALFREDO AMES e
pelos menores
A. C. P. A. e M. P. A. representados por sua genitora VANUZA PAGNAN AMES
,
a qual julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial para (ID
183680852
):

a) Condenar a seguradora a quitar as 14 (quatorze) parcelas restantes da Cédula de Crédito Bancário nº 347.448.152, no valor de R$ 28.635,18 (vinte e oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos);

b) Condenar as partes requeridas, solidariamente, a indenizar
os autores a título de restituição do saldo remanescente do seguro contratado na quantia de R$ 7.476,41, corrigido monetariamente pelo INPC ou por outro índice previsto no contrato de seguro, a contar da sua celebração (Súmula 692 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c) Condenar as partes requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 15% do valor da condenação, conforme a regra do artigo 85, § 2º, CPC/15.

Irresignadas com o deslinde do feito
,

foram opostos embargos de declaração por ambas as partes.

O
BANCO BRADESCO S/A

alegou em seus embargos de declaração de ID
183680853
a ocorrência de omissão com relação a sua ilegitimidade passiva
,

haja vista ser o credor do seguro prestamista, somado ao fato de ter sido mero estipulante da apólice de seguro nº 9000.198
.

A
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

sustentou em seus embargos de declaração (ID
183680854
) que a sentença foi omissa com relação
à
existência de cosseguro e a consequente inexistência de responsabilidade solidari
a
, a ocorrência de omissão e contradição quanto
à
transferência do contrato de seguro para o Grupo Recovery e omissão com relação à correção monetária do saldo remanescente a ser restituído aos autores.

Os embargos de declaração foram re
jeitados,
conforme decisão de ID
183680861
.

Inconformadas
,
as partes requeridas interpuseram recurso de apelação.

RECURSO

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
BANCO BRADESCO S/A

Em suas razões recursais (ID
183680862
),
o banco alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para dar quitação do saldo devedor por ser o estipulante e credor do seguro contratado pelo
de cujus
junto
à
seguradora
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,
pois ainda que sejam empresas conglomeradas cada uma possui seus ativos e
passivos já que constituem sociedades distintas, o que afasta a solidariedade entre elas.

Pontua ainda que não há solidariedade entre a partes requeridas em razão da existência de cosseguro, sendo a
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
detentora de 99,99% de participação referente
à
apólice de seguro nº 9000.198, enquanto a
CARDIF
detém participação de 0,01%, sendo esta última a responsável inclusive pela administração do contrato.

Menciona ainda que referido crédito oriundo do contrato de seguro referente
à
apólice de seguro nº 9000.198 foi vendido/cedido para empresa
RECOVERY,
inexistindo assim qualquer ingerência da instituição financeira sobre referido contrato de seguro.

Não sendo acolhida a preliminar, a instituição financeira alega, no mérito, estar ausente o dever de indenizar
,
haja vista a existência de doença pré-existente e a evidente má-fé do segurado,
pois o seguro foi contratado em 12/06/2018
,
data em que o segurado
já era tetraplégico,
tendo falecido em 01/05/2019 em decorrência de sua imobilidade, conforme relatório médico existente nos autos.

Afirma que quando o segurado procedeu
à
contratação do seguro
,
tinha conhecimento da elevada probabilidade da ocorrência do risco amparado pela cobertura contratada, tendo omitido da seguradora a informação de sua condição de tetraplegia, o que afetou diretamente a análise do risco contratado e do valor do prêmio que seria cobrado a título de contraprestação.

Expõe que nas condições gerais do seguro consta expressamente que não haverá garantia de cobertura em caso de morte decorrente de doença preexistente de conhecimento do segurado quando da adesão ao seguro e não declaradas na proposta de adesão, assim como haverá a perda do direito a cobertura quando o segurado realizar declarações
inexatas ou omitir circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta de adesão ou taxa do prêmio a ser pago pelo segurado.

Ao final
,

prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos
,
requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15, além de que seja reconhecida a ingerência da instituição financeira em relação ao contrato de seguro, cuja gestão exclusiva é da empresa
RECOVERY.

Não sendo acolhida a preliminar
,
requer a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente.

Subsidiariamente requer seja observada a existência de cosseguro, devendo assim ser limitada a responsabilidade de cada seguradora, pois o regime de cosseguro afasta a responsabilidade solidária das
cosseguradoras
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 183680870.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dr
a
.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo desprovimento d
e ambos os
recurso
s
(ID
215545658
).

RECURSO DA
SEGURADORA
-
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

A

seguradora alega em suas razões recursais (ID 183680865)

estar ausente o dever de indenizar
,

em razão de ser o segurado portador de doença pré-existente, somado ao fato de ter restado demonstrado nos autos sua má-fé já que omitiu sua existência no momento da contratação do Seguro Proteção Financeira Bradesco – Crédito Pessoal, vinculado a apólice de nº 9000.198.

Aduz que em 2017
,
o segurado foi vítima de acidente de trânsito que o deixou tetraplégico, vindo a falecer em 01/05/2019 em razão de sua imobilidade, ou seja, quando da contratação do seguro em 12/06/2018 o segurado já sabia de sua doença, mas não a declarou
,
o que comprova a sua má-fé e afasta o dever de indenizar.

Menciona constar expressamente nas condições gerais do seguro
que não haverá garantia de cobertura em caso de morte decorrente de doença preexistente de conhecimento do segurado quando da adesão ao seguro e não declaradas na proposta de adesão, assim como haverá a perda do direito
à
cobertura quando o segurado realizar declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta de adesão ou taxa do prêmio a ser pago pelo segurado.

Sustenta ainda a inexistência de responsabilidade solidária
,
ao argumento deu que havendo cosseguro como na hipótese dos autos
,
cada seguradora responde de forma limitada a sua responsabilidade.

Cita que de acordo com o artigo 3º da Circular 68/2001 da Susep
não há responsabilidade solidária entre as
cosseguradoras
, assim como o próprio artigo 265 do Código Civil que estabelece que a solidariedade não poderá ser presumida, devendo ser resultante da lei ou da vontade das partes, motivo pelo qual a vontade das partes na hipótese dos autos é de que inexiste solidariedade, devendo prevalecer tal entendimento.

Refere que o cosseguro constitui uma pluralidade de seguradoras, as quais assumem integralmente e em conjunto os riscos sobre determinado bem, abalizando anteriormente a responsabilidade que caberá a cada uma, sendo as
cosseguradoras
responsáveis direta por uma quota-parte determinada do valor total do seguro, sendo a seguradora líder a responsável pela regulação e liquidação do sinistro, que no caso dos autos é a
CARDIF.

Menciona ainda a necessidade de reforma da sentença
,
ao
argumento de que sobre o saldo remanescente a ser indenizado aos autores
de
v
erá incidir a correção monetária a partir do óbito do segurado (01/05/2019), pois ao se considerar o valor corrigido e atualizado da data da contratação (02/06/2018) e determinar sua correção desde o efetivo pagamento certamente haverá dupla correção, caracterizando um verdadeiro
bis in idem.

Prossegue afirmando que tendo a sentença determinado que a correção monetária incida desde a data da contratação
,
deve ser utilizado como base da condenação o valor vigente na data da contratação.

Relata ainda que houve a cessão de crédito da cédula de crédito bancário para a empresa RECOVERY, a qual detém a gestão exclusiva do contrato de seguro
, não sendo mais possível que o banco realize a quitação da dívida.

Prequestiona
a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 183680871.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dr
a
.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo desprovimento d
e ambos os
recurso
s
(ID
215545658
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
o
s autor
e
s ajuizaram a presente
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A e
BANCO BRADESCO S/A
,
aduzindo, em síntese,
que
ALEXANDRE
ALFREDO AMES
firmou com a segunda requerida Cédula de Crédito Bancário
, identifica
da
pelo nº
347.448.152
, referente ao empréstimo contratado no valor de R$ 32.045,37 (trinta e dois mil quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos)
, sendo adquirido
no mesmo ato junto
à
segunda requerida o Seguro Proteção Financeira Bradesco – Crédito Pessoal
, identificado pelo nº da apólice 900.198, como objetivo de quitar
o empréstimo representado pela
Cédula de Crédito Bancário
, sendo o saldo remanescente direcionado aos herdeiros, no entanto
, ocorrida a morte do segurado em 01/05/2019, o pedido de quitação foi negado
em 14/06/2019

sob a alegação de doença preexistente, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda.

Na inicial
,
alegaram que o segurado não tinha conhecimento de doença preexistente
, exercendo a função de empresário
, somado ao fato de que no momento da venda casada
,
as requeridas não solicitaram
qualquer exame médico
.

Sustentaram ainda que em 21/08/2019 e 28/08/2019 o Serasa expediu comunicados informando que a segunda requerida havia solicitado a abertura de cadastro negativo em nome do falecido em razão do contrato não quitado
pelo seguro proteção.

Ao final
,

requereram a procedência da demanda com a condenação das requeridas ao pagamento
da indenização securitária para quitação da Cédula de Crédito Bancário nº 347.488.152
, a condenação das requeridas ao pagamento do saldo remanescente aos herdeiros no valor de R$ 7.476,41 (sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos)
, devidamente corrigido desde a data de assinatura do contrato, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformadas, recorre
m
as partes requeridas, ora apelantes.

Pois bem.

PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não possui qualquer ingerência sobre
contrato de seguro, sendo mero estipulante e credor/beneficiário
, devendo ser excluíd
o
do polo passivo.

Contudo, sem razão a instituição financeira.

Isso porque, o banco possui responsabilidade perante o consumidor quando a contratação do seguro
prestamista
é vinculada ao contrato de
empréstimo vinculado
à
Cédula de Crédito Bancário
, o que demonstra a existência de vinculação entre a seguradora e a instituição financeira.

Na hipótese dos autos, além da vinculação entre a contratação do seguro e
a Cédula de Crédito Bancário
, verifica-se que é a instituição financeira quem formaliza a contratação do seguro
e
recebe o prêmio
, cujo montante vem diluído nas parcelas do empréstimo
, conforme documento emitido pelo banco apelante
e juntado aos autos
no ID
183680752, cuja imagem segue abaixo colacionada
.

Desta forma, é incontestável a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo, uma vez que atua investido dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora, transmitindo à
seguradora os dados necessários ao cumprimento das exigências legais, sendo o responsável por
formalizar a contratação do seguro
prestamista, cobrando e recebendo
do segurado o prêmio referente ao seguro contratado, conforme consta na Cédula de Crédito Bancário
nº 347.448.152
de ID
183680752, cuja imagem foi acima colacionada
.

Portanto, evidente a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo da demanda de forma solidária.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS APÓS O ADIMPLEMENTO DO

CONTRATO EM RAZÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E QUE COBROU E RECEBEU OS VALORES INDEVIDAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor (REsp
1.300.116/
SP,Rel
.
Ministra
Nanacy
Andrighi,
DJe
13/11/2012)” (STJ -
AgRg
no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013).”

(TJ-MT - AC: 10216638620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019).

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco apelante, motivo pelo qual mantenho a sentença neste ponto.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
e passo a análise do mérito.

MÉRITO

DOENÇA PRÉ-EXISTENTE

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável aoconsumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na negativa de cobertura do seguro em razão da suposta omissão do segurado quanto à doença preexistente quando da contratação.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na
taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, o segurado, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Isso porque
, a
tetraplegia compreende uma
condição física
caracterizada
por uma lesão irreversível da medula espinhal a nível cervical
, cuja consequência compreende a perda de movimentos do tronco, pernas e braços

de causa
s
variada
s
, como doença ou acidente.

A hipótese dos autos
se encaixa em tetraplegia decorrente de acidente de trânsito como comprovado pelo laudo médico
juntado aos
autos
no ID
183680834
pela instituição financeira

quando da apresentação da contestação
, pois sua condição
é decorrente de traumatismo raquimedular causado por acidente de trânsito ocorrido em abril de 2017
.

Para melhor elucidação da questão
,
segue a imagem abaixo colacionada (ID 183680834)
.

Assim, não há que se falar em doença preexistente como tentam fazer crer as apelantes, pois
não há comprovação de que a morte do
segurado
seja de
corrente de doença preexistente.

Além disso, o laudo médico
se
mostra conclusivo para a questão quando registra que
o segurado desenvolveu complexas e extensas úlceras de pressão, necessitando de internação em abril de 2019
para tratamento, vindo a falecer
em decorrência
de complicações infecciosas locais e sistêmicas que evoluíram para sepse e consequente óbito em 01/05/2019.

Desta forma, evidente que a época da contratação do seguro
,
o
de cujus
não apresentava nenhuma enfermidade que pudesse ter interferido na cobertura e no valor cobrado a título de prêmio.

Ademais,
a comercialização de seguro
prestamista vinculado
à
Cédula de Crédito Bancário dentro da instituição financeira, com a diluição do valor do prêmio no valor das parcelas devidas a título de empréstimo
, configura evidente venda casada, prática esta vedada pelo CDC.

Portanto, não há como acolher a irresignação das apelantes neste ponto, pois além de não ser possível presumir
a má-fé
do segurado
, que deve ser plenamente provada, ônus do qual as apelantes não se desincumbiram
, a situação narrada nos autos não se enquadra no conceito doença preexistente
.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Assim, d
a análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
.

Assim, depreende-se do caso que o contratante não foi submetido a nenhum exame prévio para atestar o seu quadro de saúde ou ocorrência de doença preexistente quando da assinatura do contrato de seguro de vida prestamista, de sorte que a seguradora assumiu o risco em responder pela indenização.

Importante mencionar ainda que na Cédula de Crédito Bancário
não consta nenhuma informação acerca da situação de saúde do segurado/falecido. Desta forma, não há que falar em omissão ou má-fé d
o
segurad
o
quanto ao diagnóstico de doença preexistente, pois não houve qualquer questionamento por parte da
instituição financeira, já que foi o
BANCO BRADESCO S/A
que formalizou a
aquisição do seguro junto ao segurado.

Portanto, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – DANOS
MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ÍNFIMO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença pré-existente” (
AgRg
no
AREsp
177.250/MT).

Quanto ao dano moral à jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de reconhecer o direito dos segurados à indenização por danos morais quando há recusa injustificada da cobertura pela seguradora, porquanto, em suma, presumem-se os aborrecimentos, transtornos, angústia, alteração do bem-estar do segurado com a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora.

Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.”
(N.U 1000315-60.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023).

Portanto, devido o pagamento do seguro na forma contratada e nos limites previstos na apólice vinculada
à

Cédula de Crédito Bancário nº 347.448.152 e apólice de seguro prestamista nº
900.198
.

Assim,
mantenho a sentença inalterada neste ponto
.

COSSEGURO – LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
E INEXISTÊNCIA DE REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Consoante relatado, defende
m as apelantes
que a operação de seguro realizada entre
as partes
se trata de cosseguro, pois a Bradesco Vida e Previdência S/A detinha 99,99% de responsabilidade sobre a apólice
, sendo a seguradora
CARDIF
a
líder
, mesmo sendo responsável por apenas 0,01%
.

Ocorre que analisando detidamente os autos
,
verifica-se que tais questões relacionadas ao cosseguro e a alegada inexistência de solidariedade não foram discutidas
ao longo do trâmite processual, não sendo possível agora
depois de prolatada a sentença
trazerem
à
apreciação tais matérias, por evidente preclusão.

A questão referente ao cosseguro e a inexistência de solidariedade deveria ter sido abordada na primeira oportunidade de falar aos autos, ou seja, quando da apresentação das contestações
, pois a lide é delimitada depois de formado o contrário com a questões trazidas aos autos na inicial e na contestação.

Assim, nos termos do que dispõe o artigo 507 do CPC/15
é vedado
à
s partes discutirem
no curso do processo questões não suscitadas no momento oportuno, tampouco reanalisar ou rediscutir questões já de
c
ididas
, sobre as quais se operou a preclusão.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – VISTAS ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – CÁLCULO JUDICIAL HOMOLOGADO –QUESTÃO NÃO QUESTIONADA NO MOMENTO OPORTUNO –PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a preclusão do direito da parte de arguir a nulidade do laudo pericial apresentado nos autos quando, intimada para manifestar, queda-se inerte.”

(N.U 1006683-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 19/07/2022).

Assim, não há como acolher a irresignação das apelantes neste ponto, pois as questões encontram-se acobertadas pela preclusão, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DA CESSÃO
A EMPRESA RECOVERY

O mesmo raciocínio se aplica
à
alegada cessão do contrato de seguro para a empresa
RECOVERY
tendo em vista que tal discussão só foi trazida aos autos após a prolação da sentença.

Ora, tal questão deveria
ter sido abordada
pelas apelantes quando da
apresentação das contestações,
momento de delimitação da lide.

Assim, nos termos do que dispõe o artigo 507 do CPC/15 é vedado as partes discutirem no curso do processo questões não suscitadas no momento oportuno, tampouco reanalisar ou rediscutir questões já decididas, sobre as quais se operou a preclusão.

Portanto,
a manutenção da sentença nesta parte é medida que se impõe
.

DA INCIDÊNCIA
DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Consoante relatado, pretendem as apelantes que
a correção monetária a incidir sobre o saldo remanescente a
ser
p
a
go aos herdeiros tenha como marco inicial a data do óbito
,
sob a alegação de que do contrário haveria
dupla correção, caracterizando um verdadeiro
bis in idem.

No entanto, razão não lhes assiste.

Isso porque,
consoante a Súmula
632
do STJ

a correção monetária incide a partir da data da celebração do contrato de seguro
, vejamos
.

“SÚMULA N. 632

Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –SEGUROPRESTAMISTA– ALEGADA CONTRADIÇÃO –CORREÇÃOMONETÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 632 STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso
de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam porque, ao julgar os Embargos de Declaração, consignei que “Não há, no entanto, qualquer informação extra concernente à obrigação da Seguradora Apelante em pagar aos herdeiros do Segurado eventualsaldoremanescenteoriundo da diferença entre o capital segurado (R$ 21.840,00) e o valor destinado à quitação do contrato de financiamento.”

Assim, no voto condutor está claro que deve incidir juros de mora ecorreçãomonetária sobre o valor do capital segurado, sob pena de esse ser corroído pelo decurso do tempo com a inflação observada no período. No voto condutor foi esclarecido que acorreçãomonetária deverá incidir a partir da data da contratação doseguro, nos termos do Verbete 632 da Súmula do STJ, tendo em vista a obrigação contratual entre as partes.”
(N.U 0005931-78.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 14/11/2022).

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

5
) PREQUESTIONAMENTO

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no
s
recurso
s
da
s
apelante
s
, ressalte-se que para a solução da
questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento ao
s
recurso
s

interposto
s
por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A e BANCO BRADESCO S.A
.

Ainda,

major
o
os honorários recursais
para o valor equivalente a
20% do valor da condenação
, nos termos do
s

§ § 2º e
11 do art. 85 do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024